Tribunal: TJBA
Processo: 0516224-79.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516224-79.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAO BERNARDO DECORACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE POR CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO SENTENCIADA. SÚMULA/STJ 235. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA VOLTADA À DISCUSSÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. MÉRITO DA AÇÃO MONITÓRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO VALOR FINAL AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA AÇÃO REVISIONAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1
.
A
summaria cognitio
da ação monitória

exige do credor tão somente com a prova documental, consistindo em escrito, sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700), com a relação jurídica material e a liquidez da prestação a ser cobrada. Assim, o primeiro momento da ação monitória, que consiste na propositura da ação e na expedição do mandado para cumprimento da obrigação, exige tão somente documento dotado de aptidão e suficiência para demonstrar ao juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2
. A sentença merece parcial reforma, para acolher em parte os embargos monitórios, para que a ação monitória observe os limites impostos pela ação revisional.

3
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0516224-79.2016.8.05.0001
, em que figura como apelante
SÃO BERNARDO DECORAÇÃO LTDA - ME
e, como apelada,
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça